Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A demanda originária trata de ação “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por MÓVEIS RADAR EIRELI – ME, sustentando a nulidade do auto de infração n. 6573/2015, que constituiu crédito tributário em favor da autora, bem como lhe aplicou multa no valor total de R$ 2.245.497,72 (ID 5427160), cujos pedidos de nulidade do auto de infração ou redução do valor da penalidade foram julgados improcedentes pelo d. magistrado a quo (ID 12632880), e a sentença foi confirmada em grau recursal, com trânsito em julgado do v. acórdão (ID 22888475). Após, almejando a desconstituição do julgado, a empresa autora ajuizou a presente ação rescisória c/c pedido de antecipação de tutela (ID 16238835), a qual teve a tutela provisória indeferida (ID 16440960). Tendo em vista a concordância da parte autora com o pedido formulado pelo réu Distrito Federal, de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, determinei a suspensão da presente ação rescisória no prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ID 16919274). Decorrido o prazo supracitado, determinei a intimação das partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento da presente ação rescisória (ID 18306386). Nos termos da certidão de ID 18878370, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre o término do prazo de suspensão do feito, a pedido, concedida por 30 (trinta) dias. Assim, determinei a intimação pessoal da parte autora, via postal, para requerer o que de direito, sem êxito na resposta. (ID 18906414). Ato contínuo, consignei que, em observância ao disposto nos §§ 4o e 5o do art. 313 do CPC, findo o prazo de suspensão por convenção das partes, o feito deveria ter prosseguimento e, uma vez observado que a ação rescisória foi suspensa quando ainda pendia prazo para o Distrito Federal apresentar resposta, determinei a renovação da diligência de intimação com esse objetivo, nos termos da decisão de ID 16440960, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 20899578). Novamente a parte ré Distrito Federal vem aos autos pugnando pela suspensão do feito com os seguintes argumentos (IDs 21084981), verbis: “DISTRITO FEDERAL vem, por seu Procurador, à presença de Vossa Excelência, requerer a suspensão do feito, tendo em vista a confirmação do parcelamento administrativo dos honorários junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme documentos anexos. Assim, requer que seja suspensa a execução durante o prazo concedido para o executado cumprir a obrigação, 60 (sessenta) meses.” Para fundamentar seu pedido, junta o documento de ID 21084982, verbis: “Ao Procurador do feito, Informa-se que, a respeito do débito constante no processo judicial em epígrafe, foi concedido parcelamento de crédito de natureza não-tributária conforme discriminação abaixo (documentos em anexo): Parcelamento n o: 73/2020 Valor total: R$ 459.517,34 Sinal: R$ 45.962,45 Valor parcelado: R$ 413.554,89 Qtd. de Parcelas: 60 Valor da parcela: R$ 9.199,30 Vigência prevista: 17/07/2020 a 17/06/2025” Mais uma vez determinei a intimação da parte autora para se manifestar sobre o pedido supracitado (ID 22934804), deixando esta transcorrer in albis o prazo para tal mister (ID 23394489). É a síntese do que interessa. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, que não é o caso dos autos, portanto, os atos executórios devem prosseguir. Em consulta aos autos originários, verifiquei que a sentença proferida na ação originária encontra-se em sede de cumprimento de sentença proposta pelo Distrito Federal, versando exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (ID 25587620). Também verifiquei que o MM. Juiz da execução, após a manifestação da executada, deferiu idêntico pedido formulado pelo Distrito Federal na presente ação rescisória, e suspendeu o cumprimento de sentença por 60 meses, ou seja, até 17/06/2025. Por sua vez, na presente ação rescisória, rememore-se, a autora requer desconstituir a r. sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, confirmada pelo Tribunal de Justiça, que, nos autos da ação de declaração de nulidade do crédito tributário ajuizada pela ora requerente, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do auto de infração que constituiu crédito tributário em favor da autora, bem como lhe aplicou multa no valor total de R$ 2.245.497,72 (ID 5427160), ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade. Ou seja, o pedido versado nesta ação é mais amplo e abarca o cumprimento de sentença originário, versando tão somente sobre os honorários de sucumbência. Esclarecida a questão, e conforme exposto alhures, a parte autora foi diversas vezes intimada, inclusive pessoalmente, para manifestar-se, especificamente sobre o pedido de suspensão do feito formulado pelo Distrito Federal, mantendo-se inerte. O § 1o do artigo 485 do CPC exige, na hipótese de abandono da causa pelo autor, a prévia intimação pessoal da parte, para se manifestar e suprir a falta, perante o juízo, no prazo de 5 (cinco) dias. Tal dispositivo reproduz o revogado artigo 267, § 1o, do CPC/73, somente dilatando o prazo de 48h para 5 (cinco) dias. Conquanto seja o Código de Processo Civil silente quanto à necessidade da intimação pessoal do advogado para dar andamento ao feito, a jurisprudência pacificou o entendimento de que deve ela ser realizada via DJ-e. Sob outro enfoque, perfectibilizada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, a teor do que dispõe o art. 485, § 6o, do CPC e súmula 240 do colendo STJ. Pelo exposto, considerando que tanto a parte autora quanto seu procurador foram inúmeras vezes regularmente intimados a manifestar-se nos autos, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado, determino nova intimação da parte autora (pessoalmente) e seu advogado (DJ-e), desta feita para dar regular andamento ao feito, cumprindo o requisito da dupla intimação, e isso para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto da presente ação rescisória ou requerer o que de direito, frisando que caso permaneçam inertes aos comandos judiciais a eles dirigidos para impulsionar o feito, e desde que o réu formule pedido expresso de extinção por abandono da causa, impõe-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. Intimem-se, pois, ambas as partes litigantes. Prazo de 5 (cinco) dias. Determino à d. Secretaria que certifique nos autos se o Distrito Federal, regularmente intimado, deixou de ofertar contestação. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator